Tribunal: STF
Processo: HC 208570
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de K.D.S e L.M.G e C.M.S.R., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 690.342/SC.



    Os pacientes, menores, foram submetidos à medida de internação pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.



    A DPU se insurge contra a medida.



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, a DPU insiste na alegação de que a medida é muito gravosa.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O Tribunal de origem manteve a medida mais gravosa com fulcro nos seguintes fundamentos (fls. 46-49, grifei): 



    Não obstante o enunciado da Súmula n. 492 do STJ, cuja redação prevê que "o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente", ressalta-se que as peculiaridades do caso concreto revelam a necessidade de manutenção medida de internação. 



    Com efeito, como bem ponderado pelo Sentenciante, os adolescentes possuem outros procedimentos por atos infracionais idênticos ao presente, em andamento: 



    [...] Quanto a Lucas, colhe-se que apenas no mês de agosto de 2020 teve, em seu desfavor, instaurados três atos infracionais pelo suposto cometimento de tráfico, todos com envolvimento direto do adolescente e de sua companheira Kassiane, restando mais do que caracterizada a reiteração delituosa da menor que, em poucos meses, completará a maioridade e, caso não haja mudança de sua parte, ainda mais por ter a intenção de se reinserir no mercado de trabalho, voltar a trabalhar e mudar de vida, continuará a ser submetido a tutela punitiva do Estado, mudando apenas a vara de processamento. 



    Soma-se a isso, ainda, que já teve contra si instaurado PEMSE para execução de medida socioeducativa decorrente de sentença transitada em julgado (autos de nº 0010857-75.2018.8.24.0020), pelo também cometimento do crime de tráfico, nos mesmos termos aqui novamente noticiados. 



    No mesmo sentido do que Lucas, tem-se que Kassiane, à revelia de todas as recomendações já exaradas, ainda não assimilou a gravidade de seus atos, tendo contra si, apenas no mês de agosto, mais de três procedimentos de apuração de ato infracional instaurados, todos pelo cometimento de ato análogo ao tráfico de drogas e, em que pese afirme que se afastaram do mundo do crime, vê-se que foram necessárias três apreensões e a determinação de sua internação para que assimilasse a gravidade de suas condutas. 



    Nesse diapasão, percebe-se que os adolescentes vêm permeando, com frequência, entre condutas que ocasionam a instauração de procedimentos de apuração de atos infracionais, o que demonstra, salvo melhor entendimento, embora Kassiane não possua, ao contrário de Lucas, sentenças condenatórias com trânsito em julgado, que as alternativas anteriormente aplicadas não foram efetivas em coibir a reiteração das condutas delituosas por parte dos adolescentes, os quais, tão logo liberados pela autoridade policial, voltaram a delinquir em poucos dias. 



    Esse contexto fático-probatório, alinhado à conduta reputada na representação, demonstra que suas segregações são necessárias, não apenas para fins de proteção da sociedade, mas também porque sem o afastamento do convívio social em que estão habituados, nenhuma medida restauradora ou pedagógica atingirá seus objetivos. 



    [...] Desse modo, a internação dos apelantes se revela a medida mais apropriada para a reflexão acerca de seus atos, mormente pelo reiterado envolvimento na prática da narcotraficância, e também pela gravidade concreta da conduta, porquanto apreendido entorpecente de alto poder deletério (crack). Portanto, verifica-se que a concessão de medida menos gravosa servirá apenas como incentivo para que os adolescentes permaneçam na contumácia infracional. 



    [...] Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "não se exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art. 122, inciso II, do ECA. Isso porque não é possível estender ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na lei penal" (AgInt no HC 408.376/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 5/10/2017). 



    Portanto, os atos infracionais considerados, embora sejam objetos de ações em tramite, são hábeis a demonstrar a tendência de reiteração por parte dos adolescentes, bem como justificam o maior rigor da medida a ser estipulada, por prazo indeterminado, até que o Juízo de primeiro grau, a partir dos relatórios fornecidos pela Instituição designada, decida pela substituição por outra mais branda. [...] Assim, por ser a medida socioeducativa de internação a mais adequada neste momento, tendo em vista as particularidades do caso concreto, afasta-se a pretensão defensiva, com fundamento no art. 122, II, do ECA. 



    A internação do adolescente infrator deve ser imposta quando nenhuma outra medida se mostrar mais adequada e apenas nas hipóteses do rol taxativo do art. 122 do ECA, in verbis: a) se o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça; b) quando houver reiteração no cometimento de outras infrações graves e c) no caso de descumprimento reiterado e injustificado de medida anterior. 



    […]



    Na espécie, não há falar em ilegalidade, pois o Tribunal a quo entendeu devida a imposição de internação dos educandos ante a reiteração infracional destes e a situação de vulnerabilidade de ambos. A medida está lastreada no art. 122, II, do ECA e é a única adequada e suficiente para a tentativa de ressocialização dos menores. (eDOC 2, p. 365)



    Como se vê, “quanto a Lucas, colhe-se que apenas no mês de agosto de 2020 teve, em seu desfavor, instaurados três atos infracionais pelo suposto cometimento de tráfico, todos com envolvimento direto do adolescente e de sua companheira Kassiane, restando mais do que caracterizada a reiteração delituosa da menor que, em poucos meses”.



    Assim, verifica-se que a medida socioeducativa aplicada foi devidamente justificada para cumprir os objetivos almejados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo porque a medida anteriormente aplicada não se mostrou suficiente para evitar a reiteração. Nesse sentido:



    “Habeas Corpus. 2. Medida socioeducativa. Internação. 3. Adequação e proporcionalidade da medida a alcançar os objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. Decisão fundamentada. Medida aplicada diante de elementos concretos justificadores. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada”. (HC 132.911, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.11.2016)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente